Tribunal: TJDFT
Processo: 0713220-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-08
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PREVENÇÃO DO JUÍZO PROLATOR. INOCORRÊNCIA. REDISTRIBUIÇÃO. PROVIMENTO GERAL DA CORREGEDORIA. JURISPRUDÊNCIA.
1. Consiste a controvérsia dos autos em definir qual o Juízo competente para processar e julgar a liquidação de sentença coletiva movida pelo SINDIRETA (Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autárquica e Fundacional e do TCDF), atuando em substituição processual de seus sindicalizados especificados individualmente.
2. O fato de o sindicato haver deflagrado o início da fase executiva com a liquidação do título judicial não induz ao reconhecimento de que se trata de liquidação coletiva de sentença, vale dizer, de modo extensivo a toda a categoria.
3. O caso dos autos reflete mera liquidação individual da sentença coletiva, promovida em litisconsórcio, e isso em função da individualização dos beneficiários substituídos pelo sindicato.
4. Não se trata, portanto, de pretensão dirigida a toda a categoria substituída, senão de pretensões singulares e específicas em relação a cada beneficiário substituído, o que atrai o disposto no art. 137, § 3o, II, do Provimento Geral da Corregedoria deste Tribunal, no sentido de que os pedidos individuais de cumprimento de sentença lastreados em título formado em ação coletiva serão objeto de nova distribuição.
5. No julgamento do REsp no 1.391.198/RS, de que emanou o tema repetitivo n° 723, o Superior Tribunal de Justiça firmou a compreensão quanto a possibilidade de o beneficiário promover a liquidação e o cumprimento individual de sentença coletiva em Juízo diverso daquele de onde proferido o título judicial.
6. Conflito conhecido. Declarado competente o suscitante.